Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701251-79.2020.8.07.0021 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS RECORRIDO: RICARDO AUAD LIMA, HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ERRO SUBSTANCIAL. AUTOCOMPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DISPOSIÇÃO A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA ADVOGADA. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar sobre a responsabilidade da autora ao pagamento de honorários de advogado em favor da advogada do réu. 2. Os honorários de advogado têm a função de remunerar o advogado que atuou na causa, observado seu grau de zelo e de complexidade do trabalho. Assim, tendo havido a efetiva atuação do profissional, os honorários de sucumbência são devidos. 2.1. Ressalte-se que o art. 90 do CPC prevê que os honorários de sucumbência serão devidos mesmo diante de casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido. 3. A transação deve ser interpretada de modo restritivo, em conformidade com o art. 843 do Código Civil. 3.1. A celebração de transação entre as partes a respeito de parte do objeto da demanda, a despeito de proporcionar o proferimento de sentença com o exame do mérito, não é causa da perda do interesse de agir da advogada do réu, que não participou da transação, ainda que tenha havido disposição a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 843 do Código Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram expressamente contemplados no termo de acordo, o qual restou homologado judicialmente, não havendo que se falar em prosseguimento do cumprimento de sentença nesse aspecto; b) artigo 267 do mesmo diploma legal, pugnando pelo reconhecimento da solidariedade ativa dos advogados, determinando o redirecionamento do cumprimento de sentença movido pela recorrida para o seu cliente Ricardo Auad, que assumiu a obrigação pelo pagamento, ou para o advogado Alisson Antônio, o qual ratificou os termos do acordo homologado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 267 e 843, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao impacto que a transação extrajudicial causou na fixação da verba honorária sucumbencial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030